Tribunal: TJDFT
Processo: 0726944-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726944-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TANIA REGINA COUTO SANT ANNA REPRESENTANTE LEGAL: MARILUZA MELO FILIZZOLA, MARILUCIA MELO MEIRELES, MARILU MELO MEIRELES FLORES, LUCELIO DE MELO MEIRELES, RAFAEL CARRIJO MELO, FERNANDA FERREIRA CARRIJO MELO, B. F. C. M., VIRGINIA COSTA MEIRELES, EMIVAL FERREIRA FREITAS, CAROLINA MEIRELLES FERREIRA, LIVIA MEIRELLES FERREIRA DE PINHO, PAULA MEIRELLES FERREIRA, DANIEL MEIRELLES FERREIRA AGRAVADO: LOURDES MEIRELLES DE MELLO, JOSE DILERMANDO MEIRELES, LUZIMAR MELO MEIRELES, DANILO CARRIJO MELO, MARIA HELENA COSTA MEIRELLES DE FREITAS, SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Relator originário, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante. Nesse momento, nada a prover em relação ao pleito liminar feito pela agravante, visto que o entendimento desta Relatoria se coaduna com aquele constante do decisum impugnado. A despeito do esforço argumentativo da defesa, não resta caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que seja invocada a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT). Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 61024228), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual